Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731703-85.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA APELADO: ROBERTO BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O A Lei 11.101/2005 determina e a jurisprudência orienta no sentido de que a habilitação do crédito nos autos em que se processa a recuperação judicial “é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. ( )” (AgInt no REsp 1.886.625/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 3/5/2021, DJe 6/5/2021). Nesse sentido, e tomando-se em consideração o disposto no art. 18 do CPC (“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”), à luz do artigo 9 e 10, CPC, intime-se a ré/apelante para se manifestar sobre eventual inexistência de interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora